Tribunal: STF
Processo: Rcl 94969
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Valdi de Castro Ribeiro contra decisão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI) nos autos do Processo nº 0800981-17.2022.8.18.0044, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 573.
Valdi de Castro Ribeiro do Carmo afirma que, na data do óbito de Maria Deusenir Alves de Castro - seu cônjuge -, ocorrido em 10/6/19, ela exercia o cargo de “Agente Operacional de Serviço” (e-doc. 1, p. 5) vinculado ao Estado do Piauí, tendo sido alcançada pela regra da Lei nº 4.546/92 do Estado do Piauí.
Aduz que, além de o fato gerador de seu direito à pensão ter ocorrido em data abrangida pelo marco temporal fixado pelo STF na ADPF nº 573; na data do óbito (10/6/19), Maria Deusenir Alves de Castro já havia cumprido os requisitos para aposentadoria, pois “tinha 62 anos de idade, conforme RG de id.30156982-FLS 05, bem como 34 anos e 11 meses de trabalho”, sendo essa moldura fático-jurídica matéria incontroversa no caso concreto.
Informa que, não obstante essa conjuntura, teve o direito à pensão por morte do cônjuge indeferido em primeira e segunda instâncias, ao fundamento de que, por se tratar de vínculo iniciado em 2/7/84 e sem prévia aprovação em concurso público, Maria Deusenir Alves de Castro “não era servidora pública efetiva e estável, [ ] não [se] enquadrando como estatutária na forma da Lei Complementar nº 13/1994”.
Defende que a decisão reclamada vai de encontro ao entendimento firmado pelo STF na ADPF nº 573, cuja decisão teve os efeitos modulados para resguardar os direitos previdenciários daqueles alcançados pela Lei nº 4.546/92 do Estado do Piauí que tivessem reunido os requisitos até o prazo de 17/4/24 (12 meses a partir da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios, ocorrida em 17/4/23).
Valdi de Castro Ribeiro do Carmo requer que, liminarmente, seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, reconhecendo o seu direito à pensão por morte de Maria Deusenir Alves de Castro e condenando a Funprev no pagamento “[das] parcelas vencidas retroativas a título de pensão por morte desde a morte da de cujus, qual seja 10/06/2019, até a efetiva implementação do benefício, devidamente corrigidas com juros aplicáveis à fazenda pública e correção monetária”.
Pugna, ainda, pelo benefício da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 18).
A jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Aponta-se como desrespeitado a decisão proferida na ADPF nº 573, por meio da qual se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 9º da Lei nº 4.546/92 do Estado do Piauí, “de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT”; declarando-se a “[i]nconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992”.
No precedente, ficou decidido que “[n]ão houve [...] revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992” com a edição da Lei Complementar estadual nº 13/94, estando o entendimento assim consignado na ementa do acórdão paradigma:
“3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992” (ADPF nº 573, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, ata de julgamento e acórdão publicados no DJe de 9/3/23).
Houve, também modulação dos efeitos da decisão de exclusão “do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT”, ficando consignado no julgamento do mérito o seguinte, conforme ementa:
“ 7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992. 8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado” (ADPF nº 573, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, ata de julgamento e acórdão publicados no DJe de 9/3/23).
Em sede de embargos declaratórios, o Plenário do STF decidiu que
“4. O alcance subjetivo da modulação foi suficientemente discutido no acórdão embargado e observa a orientação adotada por esta Corte em casos semelhantes. Precedentes: ADI 5.111, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 1.476 ED, Rel. Min. Nunes Marques; ADI 3.636, Rel. Min. Dias Toffoli. 5. Presentes razões de segurança pública e de excepcional interesse público a justificar a atribuição de eficácia prospectiva ao acórdão embargado. Concessão do prazo de 12 (doze) meses para adoção das providências necessárias ao cumprimento da decisão. São alcançados pela modulação os servidores que, até o final do prazo ora concedido, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria” (ADPF nº 573 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, ata de julgamento e acórdão publicados, respectivamente, nos DJe de 17/4/23 e 24/4/23).
Para maior certeza, transcrevo trecho do acórdão lavrado em sede de embargos de declaração:
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual, por unanimidade de votos, em [...] (iii) conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, para conferir efeitos prospectivos ao acórdão embargado, a fim de que ele produza efeitos após 12 (doze) meses, contados da data da publicação da ata de julgamento dos presentes embargos, sendo alcançados pela modulação os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até o final do prazo ora concedido, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, tudo nos termos do voto do Relator.”
Colhe-se do acórdão firmado no TJPI no caso concreto:
“Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte, formulado pela parte autora viúvo da Sra. Maria Deusenir Alves de Castro, ocupante do cargo de Agente Operacional de Serviço, matrícula nº 044484-7, vindo a falecer em 10/06/2019 visando a obter o benefício previdenciário de pensão por morte pelo regime próprio dos servidores públicos, pleito que foi indeferido administrativamente. 
Razões do recorrente alegando, em síntese, que todas as contribuições previdenciárias foram vertidas para o RPPS do estado do Piauí. 
Por fim, requer a reforma da sentença pela procedência dos pedidos autorais. Com contrarrazões da parte recorrida. 
É o relatório sucinto.
Inicialmente, conforme os termos da decisão de piso, destaca-se que a autora não era servidora regida pelo Estatuto dos servidores públicos do estado do Piauí, uma vez que restou comprovado em ação trabalhista anterior sobre FGTS que a mesma fora contratada sob o regime celetista. Assim, a servidora estava vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. Nesse sentido, a responsabilidade pelo pagamento de pensão por morte da servidora estadual em questão é do INSS, devendo o pleito ser ajuizado junto à Justiça Federal em face da autarquia previdenciária. 
Após a análise dos argumentos dos litigantes e do acervo probatório existente nos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do disposto nos arts. 27 da Lei n. 12.153/2009 e 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. (...)
Por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos”. (e-doc. 12, p. 3).
A autoridade reclamada, ao indeferir o direito previdenciário decorrente de vínculo alcançado pela Lei nº 4.546/92 do Estado do Piauí cujo fato gerador ocorreu em 10/6/19, portanto em data alcançada pela modulação dos efeitos do julgado na ADPF nº 573, viola a autoridade do STF.
Nessa linha de compreensão: 
“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 573. Tema nº 1.254 da Sistemática da Repercussão Geral. Servidora Iingressa na administração pública sem concurso público. Aposentadoria pelo regime próprio de previdência estadual (RPPS). Implementação dos requisitos de aposentadoria anteriormente à data de publicação do paradigma, o qual ressalva as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos. Ausência de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo não provido. 1. A autoridade reclamada assentou que, não obstante a inconstitucionalidade da transmudação do regime de contratação de celetista para estatutário, o direito de usufruir da aposentadoria pelo regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do Estado do Piauí está apoiado na circunstância de a trabalhadora, desde 2012, reunir os requisitos para se aposentar; o que não revela teratologia na concretização do Tema nº 1.254 da RG, no qual, após o julgamento dos embargos de declaração, ressalvaram-se as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento (em 17/6/24). 2. Idêntica solução que preserva os direitos previdenciários de trabalhadores “não detentores de cargo efetivo, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT”, quando implementados os requisitos para a aposentadoria antes do reconhecimento da ilegitimidade da transmutação do regime, está enunciada no julgamento da ADPF nº 573. 3. Os argumentos expendidos pela agravante não têm o condão de alterar as razões da procedência do decisum agravado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 89777 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10/03/2026)
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que seja profirida outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF nº 573.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada  para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente